Tribunal: TJDFT
Processo: 0028622-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028622-66.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: FLÁVIA PATRÍCIA ALMEIDA DOS SANTOS DE SOUSA, RICARDO ALONSO DE SOUSA, LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES 1. Hipótese em que determinado pela instância superior novo julgamento dos embargos de declaração para análise do argumento suscitado referente à alegação de fortuito externo. 2. Na hipótese de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, em regra alegação de empecilhos ou entraves administrativos envolvendo obtenção de licenciamento, realização das obras e entrega do empreendimento, não se caracterizam como eventos extraordinários provenientes de caso fortuito ou de força maior aptos a afastar a responsabilidade da construtora, pois fazem parte da atividade em questão e também integram o risco do empreendimento. Em outras palavras, ordinariamente se reconhece que tais fatos não se revestem da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade, além de não constituírem nenhum evento excepcional ou incomum na realidade da construção civil. 3. Caso em que, embora alheios à vontade da construtora/vendedora, quando firmou o contrato com os autores a embargante já tinha pleno conhecimento dos problemas envolvendo a construção do Setor Noroeste, da revogação do licenciamento ambiental, da necessidade de aguardar um novo licenciamento pelo órgão competente, assim como da necessidade de integral cumprimento das exigências pertinentes, seja pela própria construtora, por seus parceiros contratados ou pelos terceiros envolvidos, como é o caso da Terracap. Diante do histórico apresentado e com base no conjunto fático-probatório dos autos, inviável reconhecer os impasses envolvendo o licenciamento ambiental como acontecimentos absolutamente imprevisíveis. Se, por um lado, a embargante não poderia prever que a licença ambiental inicial obtida pela Terracap viesse a ser revogada, por outro, quando firmou o contrato de promessa de compra e venda, já tinha pleno conhecimento não apenas da sua revogação, como também da necessidade de aguardar um novo licenciamento pelo órgão competente. Como afirma a própria embargante, quando iniciou a venda dos imóveis na planta em novembro de 2009 o que tinha era apenas "promessas do licenciamento do setor pela TERRACAP”. Ao assim proceder, firmando contrato com os autores e prometendo a entrega de imóvel construído em data futura, supõe-se que tenha analisado a situação já existente, do contrário, é de se concluir que assumiu, por conta própria, o risco da situação, uma vez que, como destacado, ao tempo em que firmou o negócio já conhecia o histórico de problemas e pendências envolvendo o Setor Noroeste, notadamente no que diz respeito à necessidade de aguardar novo processo de licenciamento ambiental para início das obras. Do mesmo modo, o posterior embargo das obras no ano de 2012, não apenas pelo desatendimento de condicionantes estabelecidas no licenciamento ambiental obtido pela Terracap, mas também por causar danos a unidades de conservação e lançar resíduos sólidos em desacordo com as exigências previstas em atos normativos, configuram mera decorrência ou desdobramento do anterior processo de licenciamento ambiental, lembrando ainda que, por força da escritura pública de compra e venda firmada com a Terracap, as construções em questão estariam sendo realizadas pela própria embargante. 4. Desse modo, os entraves administrativos alegados (problemas com licenciamento ambiental do Setor Noroeste, descumprimento de acordo por Terracap e embargo das obras pelo Poder Público), assim como os demais acontecimentos mencionados no item 11 do contrato, são eventos que, dentro do campo de previsibilidade acima demonstrado, integravam o risco do empreendimento, não podendo ser enquadrados no presente caso como evento fortuito ou de força maior aptos a afastar a sua responsabilidade. E a obtenção da aprovação do licenciamento ambiental, assim como o cumprimento das exigências pertinentes, eram inerentes à própria atividade desenvolvida, incumbiam exclusivamente à construtora, aos parceiros e terceiros envolvidos, como a Terracap, integrando o risco do empreendimento, não podendo, no contexto específico dos autos, eventual responsabilidade pelos fatos alegados ser repassada ao consumidor em relação jurídica distinta ou ainda utilizada como justificativa para afastar totalmente a culpa da embargante pelo atraso na efetiva disponibilização e entrega do imóvel. Afinal, como consignado no anterior julgamento da apelação, era justamente pensando na ocorrência de eventuais acontecimentos inesperados, porém relativamente previsíveis e característicos da construção civil, que o contrato de compra e venda de imóvel em construção já trazia um prazo de tolerância para que, assim, a construtora/vendedora pudesse executar a obra após cumpridos todos os trâmites administrativos necessários, razão pela qual não é razoável admitir que a entrega se delongue ainda mais em decorrência desse fortuito, muito menos que se transfira os ônus dessa situação para o comprador. Inviável, portanto, o acolhimento da alegada excludente de responsabilidade no âmbito da relação contratual de compra e venda celebrada com os autores, o que, todavia, não impede a construtora/vendedora de buscar eventual reparação de danos contra aquele que entender responsável pelo ocorrido. 5. Como a obrigação não foi cumprida no tempo convencionado, deve ser mantido o reconhecimento do inadimplemento contratual. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos para fins de integração sem efeitos infringentes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 393, 421 e 422, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado desconsiderou a excludente de culpabilidade por força maior e caso fortuito e ofendeu o princípio do pacta sunt servanda ao não desprezar como termo final do contrato a data da conclusão da obra, comprovada pela expedição do habite-se, conforme previsto no negócio jurídico firmado entre as partes. Afirma que restou comprovada a culpa exclusiva dos recorridos pelo atraso na entrega do imóvel quando se recusaram, injustificadamente, a assinar o termo de recebimento do bem já pronto e habitável há mais de 1 (um) ano, somente assinando o laudo final de vistoria após decisão em reconvenção nesta ação judicial; c) artigos 31 e 43, incisos I e II, ambos da Lei 4.591/1964, defendendo que a responsabilidade pelos danos decorrentes do atraso na edificação é solidária e por isso deve ser atribuída também à construtora. Em relação às teses das alíneas “b” e “c”, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJMS, TJPR e TJSP. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RONALD ALENCAR, OAB/DF 20.784 (ID 3710957). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 393, 421 e 422, todos do Código Civil, e 31 e 43, incisos I e II, ambos da Lei 4.591/1964, bem como em relação aos indicados dissensos pretorianos, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado RONALD ALENCAR, OAB/DF 20.784 (ID 3710957). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025